Tribunal: TJPA
Processo: 0801037-89.2022.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801037-89.2022.8.14.0067

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, JOAO MARIA BARRADAS DA CRUZ

APELADO: JOAO MARIA BARRADAS DA CRUZ, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ, FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA, MUNICIPIO DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA PARA TRATAMENTO HOSPITALAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e por João Maria Barradas da Cruz contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, ajuizada pelo segundo em face do ente estadual, do Município de Mocajuba, do Hospital Público Estadual Galileu e da Fundação Hospital das Clínicas Gaspar Vianna. A sentença julgou procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida, que determinara a transferência do autor para hospital da rede pública ou privada, com vistas ao tratamento de insuficiência cardíaca congestiva. As rés foram condenadas solidariamente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00, divididos em 50% para cada uma. O Estado do Pará recorreu para afastar a condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, e João Maria Barradas da Cruz recorreu para majorar os honorários fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública estadual, quando esta representa parte vencedora em ação contra o próprio ente público; (ii) estabelecer se é possível a majoração dos honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral), firmou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua em favor da parte vencedora, inclusive contra o ente público ao qual está vinculada, desde que os valores sejam destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

4.

A jurisprudência consolidada, em consonância com o referido precedente, confirma a legitimidade da condenação do ente estatal ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, afastando o óbice anteriormente previsto na Súmula 421 do STJ.

5.

Em ações que envolvem direito à saúde e cujo proveito econômico é inestimável, a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, é admitida, especialmente quando o valor atribuído à causa é meramente fiscal.

6.

O valor de R$ 1.000,00 arbitrado a título de honorários advocatícios mostra-se razoável, proporcional e condizente com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, considerando a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo de tramitação processual.

7.

Ausente ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença, mantém-se incólume a fixação da verba honorária, afastando-se o pedido de majoração formulado pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos improvidos.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a condenação do ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, inclusive quando esta litiga contra o próprio ente, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1.002 da Repercussão Geral.

2.

A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é admissível nas hipóteses em que o valor da causa é meramente fiscal e o proveito econômico é inestimável.

3.

Não há majoração de honorários advocatícios quando o valor fixado pelo juízo de origem observa os critérios legais e se mostra razoável e proporcional à atuação do patrono.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; art. 178.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral), Plenário, j. 23.06.2023; TJ-RS, Apelação nº 5026032-05.2022.8.21.0008, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, j. 27.03.2024; TRF-1, AC nº 0026908-02.2009.4.01.3400, Rel. Des. Federal Ítalo Fioravanti Sabo Mendes, j. 08.05.2024; TJ-MG, Ap Cível nº 0821771-96.2017.8.13.0024, Rel. Des. Versiani Penna, j. 01.10.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos
e
,
no mérito, negar
-lhes provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 25 de setembro a 02 de outubro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
Estado do Pará
e por
João Maria Barradas da Cruz
, manifestando seus inconformismos com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo segundo recorrente em desfavor do ente estadual, do Município de Mocajuba, do Hospital Público Estadual Galileu e da Fundação Hospital das Clínicas Gaspar Vianna, julgou procedente a referida ação, ratificando os termos da tutela provisória de urgência deferida anteriormente, a qual havia determinado a transferência do autor para um leito em um Hospital da Rede Pública ou Privada, objetivando o seu tratamento adequado, visto que apresentava um diagnóstico de insuficiência cardíaca congestiva.

Condenou, ainda, as partes requeridas ao pagamento de honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, os quais arbitro em R$1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, §8º, CPC, eis que o valor atribuído à causa fora meramente fiscal.

Nas razões recursais do apelo interposto pelo Estado do Pará

(Num. 16412073 - Pág. 1/11
)
, a patrona do ora apelante arguiu, em síntese, pela impossibilidade da condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, tendo em vista o que preceitua a Súmula 421 do STJ.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo,
afastando a condenação do Apelante ao pagamento de verba honorária em favor da Defensoria Pública.

Nas razões recursais do apelo interposto por João Maria Barradas da Cruz (Num. 16412074 - Pág. 1/5
), o patrono do recorrente pugnou, em síntese, pela majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela autoridade de 1º grau.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, condenando os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) do valor da causa
.

João Maria Barradas da Cruz
apresentou contrarrazões ao
apelo interposto pelo Estado do Pará, pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso (Num. 16412075 - Pág. 1/3
).

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 24195418 - Pág. 1, recebi os recursos apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, tendo em vista o que preceitua o art. 178 do CPC (Num. 24317861
- Pág. 1/2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os recursos interpostos.

Passo a analisar o Recurso de Apelação interposto pelo
Estado do Pará.

O ora apelante
arguiu, em síntese, a impossibilidade de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Ressalto, inicialmente, que no julgamento do RE n° 114.005, com repercussão geral (Tema 1.002), realizado no dia 23/06/2023, o Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal decidiu ser devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada.

Consignou a Suprema Corte, no entanto, que o valor recebido deverá ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.

Outrossim, no caso dos autos, é devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO E DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA (AO FADEP). POSSIBILIDADE. TEMA 1002 DO STF. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DEVIDA AO FADEP EM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cabível a condenação do Município e do Estado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública (ao FADEP), em atenção ao entendimento firmado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 1 .140.005/RJ (TEMA 1002 STF), em sede de repercussão geral, que assentou o seguinte entendimento: "1. é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à defensoria pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das defensorias públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição".
2. Em demandas de saúde, com proveito econômico inestimável, a fixação da verba honorária se dá por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, e não em percentual incidente sobre o valor atualizado da causa. 3. Recurso de apelação da Defensoria Pública parcialmente provido para condenar, além do Município, também o Estado ao pagamento de honorários ao FADEP.APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - Apelação: 50260320520228210008 OUTRA, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. RE Nº 1 .140.005 RG/RJ (TEMA 1.002). EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1
. Por aplicação do decidido pelo egrégio Supremo Tribunal Federal no RE 1.140 .005 RG/RJ (Tema 1.002), é de se assegurar o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando atua ela em defesa da parte vencedora, em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que ela integra. 2. Assim, nos termos do posicionamento adotado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, verifica-se que a sentença recorrida está em consonância com o entendimento adotado por aquela egrégia Corte brasileira, com efeito vinculante, razão pela qual deve ser mantida. 3. Na forma dos precedentes jurisprudenciais anteriormente mencionados, deve ser mantida a condenação do ente público ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União.
4. Apelação desprovida. (TRF-1 - (AC): 00269080220094013400, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES, Data de Julgamento: 08/05/2024, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: PJe 08/05/2024 PAG PJe 08/05/2024 PAG)

EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA O ESTADO DE MINAS GERAIS - POSSIBILIDADE - TEMA 1002 DO STF. -
Consoante decidido no RE 1.140005/Tema 1002 "É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra"
- A Corte Especial do STJ rejeitou o uso da equidade para fixação de honorários advocatícios em ação voltada ao custeio de tratamento de saúde, razão pela qual se aplica a regra geral do artigo 85, §§ 2º e 3º do CPC, e os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual mínimo da lei, observado o comando do § 5º. (TJ-MG - Ap Cível: 08217719620178130024, Relator.: Des .(a) Versiani Penna, Data de Julgamento: 01/10/2024, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2024)”

Outrossim
,
não vejo motivo
s
para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria, motivo pelo qual, nego provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará.

Passo a analisar o Recurso de Apelação interposto por
João Maria Barradas da Cruz.

No mencionado apelo, o recorrente pugnou, em síntese, pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo Juízo
a quo
.

Inicialmente, em relação aos critérios para fixação dos honorários advocatícios, os juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam o seguinte:

“São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o início até o término da ação são circunstâncias que devem ser levadas em consideração pelo juiz quando da fixação dos honorários de advogado." (
Nery Junior, Nelson e Nery, Rosa Maria Andrade. Código de processo civil comentado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 435)

Nesse sentido,
embora o Magistrado não esteja adstrito aos limites indicados no
art. 85 do CPC
, podendo fixar a verba honorária além ou aquém dos parâmetros percentuais referidos, ou adotar como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor dado à causa ou à condenação, deve fazê-lo com a máxima equidade, atendendo ao grau de zelo do profissional, ao grau de complexidade da causa, ao trabalho realizado e ao tempo gasto pelo advogado e, em especial, fixá-la de tal forma que não se torne irrisória ou exorbitante.

No caso dos autos, entendo que honorários advocatícios sucumbenciais foram corretamente fixados pela autoridade de 1º grau, se mostrando o valor de R$1.000,00 (mil reais) razoável e proporcional à atuação do patrono do recorrente, motivo pelo qual, não deve ser acolhido o pedido de majoração dos honorários arbitrados na sentença monocrática.

Por conseguinte, julgo improvido o
Recurso de Apelação interposto por
João Maria Barradas da Cruz
.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço dos Recursos de Apelação
interpostos pelo
Estado

do Pará
e por
João Maria Barradas da Cruz
,
e, no mérito,
nego-lhes provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
25
de
setembro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 02/10/2025